Tribunal: STF
Processo: Rcl 79649
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por MARLICIO GONZAGA DE SOUTO, contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, no processo n. 0010596-23.2022.5.15.0004, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que “apresentou reclamação trabalhista em face da Recorrida e dentre os pedidos constava o de assistência judiciária gratuita (justiça gratuita), letra (a) do rol dos pedidos da exordial. Entretanto a justiça gratuita foi negada mesmo contendo o deferimento nos pedidos, sobre o argumento que o Recorrente não juntou declaração de hipossuficiência” (e-doc. 1, fl. 2).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 6):



    Não cabe a este Juízo analisar mais a questão do benefício da justiça gratuita sob a ótica do critério objetivo estabelecido pela Lei n. 13.467/2017, nem mesmo entendendo que não há omissão na CLT para que se utilizasse de forma subsidiária o CPC, haja vista o que ficou decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7637/21 do E. TRT da 15ª Região. 



    Contudo, diante da ausência de declaração de pobreza firmada pela própria parte, não concedo os benefícios da justiça gratuita. 



    Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 791-A, considerando a realidade processual, a complexidade envolvida no processo e a sucumbência da parte autora advinda pelo reconhecimento da prescrição, arbitro os honorários sucumbenciais em favor do patrono do réu, de 10% sobre o valor atribuído à causa.



    Afirma que “recorreu através de Recurso Ordinário ao Egrégio Tribunal do Trabalho da 15ª Região e teve a decisão de 1º grau mantida sob o argumento que o procurador não deteve legitimidade para atuar como procurador no ato da interposição do recurso” (e-doc. 1, fl. 2):



    “O presente recurso (ID. 877740e) foi assinado digitalmente, em 31/7/2023, pelo advogado Marcelo Rincão Arosti, inscrito na OAB/SP sob o nº 328.607, o qual não detém legitimidade para atuar na qualidade de procurador do reclamante, uma vez que o referido advogado não consta na procuração judicial que acompanha a inicial (ID. f184a06). Também, não foi apresentado nenhum substabelecimento pelo único advogado regularmente constituído.



    Verifico ainda que não se trata de mandato tácito, uma vez que, por ocasião da audiência (ID. 74807be), não compareceu o reclamante nem advogado que o representasse. Logo, não é viável a regularização da representação processual, neste momento processual, à luz da Súmula nº 383, I e II, do TST (...).



    (...)



    Assim, de rigor o não conhecimento do recurso pela falta de pressuposto recursal extrínseco, qual seja, a regular representação processual do recorrente.”.



    Sustenta que “a decisão de 1º grau deve ser reformada, isto porque, o MM. Juízo de origem, tomou por base apenas, e tão somente, o fato de não constar nos autos declaração de hipossuficiência assinada pelo Recorrente. Pois bem, o Magistrado, agindo da forma como se supra argumentou, acabou incorrendo em grave erro, que deve ser sanado, posto que ‘esqueceu’ de mensurar o conteúdo fático que embasou a necessária e epigrafada reclamação trabalhista” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Pede a concessão da justiça gratuita.



    Requer, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao negar a concessão de gratuidade da justiça, teria violado o disposto na Lei n. 1.060/50, o art. 98 e seguintes do CPC e o art. 5º, LXXIV da CF/88. 



    Entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente